Tribunal: TJMT
Processo: 1078872-32.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078872-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE
(S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários proposta por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma de três demandas patrocinadas, além de sucumbência fixada em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao arbitrar honorários fora dos limites do pedido; (
ii
) saber se a existência de contrato escrito com cláusula de êxito afasta o cabimento do arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (
iii
) saber se os termos de quitação apresentados pelo contratante comprovam pagamento integral dos honorários discutidos; (
iv
) definir o critério e o quantum de honorários devidos diante da rescisão unilateral imotivada, bem como os consectários sucumbenciais e recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por extra petita quando a interpretação sistemática da inicial, considerada a causa de pedir, evidencia que o pedido abrange a aferição das condições remuneratórias e do labor prestado, observados os
arts
. 141, 492 e 322, § 2º, do CPC.

A ação de arbitramento é via adequada quando o contrato com cláusula de êxito não disciplina, de modo específico, a remuneração devida no cenário de resilição unilateral sem justa causa, impondo-se solução jurisdicional que impeça locupletamento indevido e assegure contraprestação proporcional.

A revogação do mandato no curso da demanda autoriza apuração proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado,
segundo orientação do STJ, afastando o risco de enriquecimento sem causa do contratante.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de identificação precisa das dívidas e processos abrangidos, não produzem quitação eficaz dos honorários ora arbitrados, à luz do art. 320 do CC.

Inviável manter a fixação por percentual sobre o valor das causas, quando ausente proveito econômico mensurável e quando o adequado é o arbitramento por apreciação equitativa, ponderados zelo, tempo, complexidade e atos processuais praticados (art. 85, § 2º, do CPC), fixando-se R$ 5.000,00 por processo (total de R$ 15.000,00).

Mantém-se a sucumbência tal como lançada na origem, por ter o autor obtido êxito no pedido principal, afastando-se honorários recursais: (i) quanto ao escritório, por recurso do vencedor voltado à ampliação da condenação; e (
ii
) quanto ao banco, por não incidência do art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento parcial do recurso adverso (Tema 1.059/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para majorar os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cada um dos três processos, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários com cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, admitindo arbitramento judicial (Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º). 2. Termos de quitação genéricos, sem identificação específica da dívida e das ações abrangidas, não constituem quitação eficaz dos honorários controvertidos (CC, art. 320). 3. Ausente proveito econômico
mensurável e inadequada a fixação por percentual do valor das causas, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 322, § 2º, 492, 85, § 2º, 86,
p.u
., e 85, § 11; CC,
arts
. 320 e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
0808524-14.2017.8.23.0010; 0825127-36.2015.8.23.0010 e 0800901- 85.2017.8.23.0045
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.”

Em suas razões recursais (ID. nº 341894851), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Nulidade – decisão extra petita.

1.2.
Inadequação da via eleita.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado

2.4.
Das condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.9.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
341894858
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. Nº
341894869
).

A instituição financeira Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a deserção do apelo interposto pela parte autora, bem como a necessidade de correção do valor atribuído à causa. No mérito, a instituição rebateu integralmente as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo.

(ID.
341894868
)

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº
342051393
).

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
344923871
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 0808524-14.2017.8.23.0010; 0825127-36.2015.8.23.0010 e 0800901- 85.2017.8.23.0045), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Ademais, em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
com fundamento no artigo 85, § 2º, e no parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

1. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.
1
.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.
2
.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3.

Da deserção do recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega a deserção do recurso de apelação interposto pela parte autora, sob o argumento de que esta teria deixado de recolher o preparo recursal.

Pois bem.

A alegação em questão deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante no ID nº 344923871.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

1.4.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
a
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em
2 (duas) Ações de
Busca e Apreensão,
PJe
nº 0825127-36.2015.8.23.0010 e 0800901-85.2017.8.23.0045, bem como em 01 (
uma) Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial,
PJe
nº 0808524-14.2017.8.23.0010,

representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID nº
341894371).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID. 341894387)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo
Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº 341894390 – págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor,
tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID. 341894387 - pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da
contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo nº
0808524-14.2017.8.23.0010
,
em trâmite perante a
Comarca de Boa Vista/RR,
o autor ajuizou a execução em 30/03/2017, juntando os documentos necessários. Em 11/04/2017, determinou-se a certificação de cumprimento de norma interna e, estando regular, a citação dos executados. Entre maio de 2017 e agosto de 2019, diversas tentativas de citação foram realizadas (por AR e por Oficial de Justiça), todas infrutíferas, seja por fechamento do imóvel ou por inexistência da empresa nos endereços. O autor reiteradamente apresentou novos endereços, recolheu custas e requereu diligências complementares.

Foram feitas consultas pelos sistemas
Infojud
,
Siel
e
Bacenjud
, cujos resultados geraram novos endereços, igualmente sem êxito. Em 26/08/2019, certificou-se o esgotamento das buscas e foi deferida a citação por edital. O edital foi expedido em 29/08/2019, com prazo transcorrido sem manifestação do executado, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que informou ter apresentado Embargos à Execução.

A partir de maio de 2020, o autor requereu bloqueio via
Bacenjud
(infrutífero) e, posteriormente, consultas a bens via
Renajud
e
Infojud
. Localizado um veículo, o autor não teve interesse na penhora e requereu medidas coercitivas, que foram indeferidas. Em 30/07/2020, requereu negativação do executado e a suspensão do processo por 1 ano, pedido que foi deferido em 18/08/2020.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

No tocante ao
processo nº
0825127-36.2015.8.23.0010
,
em trâmite perante a
Comarca de Boa Vista/RR,
o autor ajuizou a ação em 11/09/2015, instruindo-a com os documentos necessários. Em 14/09/2015, foi determinada a emenda à inicial para adequação do valor da causa e complementação das custas. O autor requereu certidão da decisão e interpôs Agravo de Instrumento em 07/10/2015. Em 26/10/2015, sobreveio sentença indeferindo a inicial, mas, em 28/10/2015, o Agravo foi provido, reconhecendo-se a validade do valor atribuído à causa.

Em 18/11/2015, o autor interpôs Apelação. Após manifestações e intimações para custas, certificou-se a tempestividade do Agravo em 28/11/2016. Em 10/03/2017, houve retratação da sentença, com concessão de liminar de busca e apreensão e determinação de citação do requerido. Diversos mandados de busca e apreensão e citação foram expedidos entre março de 2017 e janeiro de 2018, todos infrutíferos por não localização do veículo e do requerido, apesar dos novos endereços fornecidos e dos recolhimentos de custas.

Em 15/05/2018, o autor requereu a conversão em execução, a qual foi deferida em 21/06/2018, determinando-se a citação para pagamento em 3 dias ou apresentação de embargos. Novas intimações para custas foram cumpridas e expedido mandado de citação em 26/09/2018, cujo cumprimento restou negativo. O autor, então, requereu pesquisas via
Infojud
e
Bacenjud
, que foram realizadas, possibilitando a indicação de novo endereço e expedição de novo mandados em 14/01/2019.

Após recolhimento de custas, novos mandados foram expedidos em fevereiro, abril e maio de 2019, todos sem êxito, seja por ausência do executado, seja por imóvel fechado. O autor solicitou novas pesquisas e, em agosto de 2019, indicou endereço para citação por carta. Foi expedida Carta Precatória em 26/08/2019, e suas informações foram juntadas entre setembro de 2019 e março de 2020. Em 03/08/2020, os autos foram conclusos, ocasião em que foi proferida decisão declinando a competência.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Em relação ao
processo nº
0800901-85.2017.8.23.0045
,
em trâmite na
Comarca de Pacaraima/RR,
o autor ajuizou a ação em 17/10/2017, instruindo-a adequadamente e efetuando o pagamento das custas em 18/10/2017. Em 20/10/2017, foi concedida liminar de busca e apreensão, bem como determinada a citação da requerida, além da intimação do autor para comprovar a constituição da mora. Em 17/11/2017, o autor juntou o instrumento de protesto comprovando a mora e requereu o prosseguimento. Seguiram-se juntadas de custas e indicação de fiel depositário.

O mandado de busca e apreensão foi expedido em 16/04/2018, mas resultou negativo em 06/05/2018, pois a requerida não residia mais no endereço. Após nova manifestação do autor e despacho para esclarecimentos, este indicou novo endereço em 17/01/2019. Em 11/03/2019, foi deferida a expedição de carta precatória, após recolhimento de custas. A precatória foi enviada em 05/04/2019 e devolvida sem cumprimento em 05/09/2019, ocasião em que o autor requereu consultas de endereços, deferidas em 18/09/2019.

Em novembro de 2019, após resultado das pesquisas, o autor indicou novo endereço, sendo deferida a expedição de novo mandado. Custas foram recolhidas em janeiro de 2020, e o mandado foi expedido em 24/08/2020. Em 14/10/2020, constatou-se a citação da requerida, porém sem apreensão do veículo, pois não estava mais em sua posse. Em 25/11/2020, o autor foi intimado para dar andamento ao feito.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios delineados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil — notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido para a sua execução — mostra-se juridicamente adequado o arbitramento da verba honorária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das ações em exame.

Considerando-se o conjunto das
três
demandas, o montante total perfaz a quantia de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), valor que se revela compatível com as peculiaridades dos casos concretos e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se, ademais, que, embora o Juízo de primeiro grau tenha fixado a verba honorária em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que atinge aproximadamente R$ 8.315,80 (oito mil trezentos e quinze reais e oitenta centavos), tal montante não atende aos requisitos estabelecidos no artigo 85 do CPC, tampouco se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme já delineado neste voto, não se revela adequada a
estipulação do quantum com base no valor atualizado da causa, devendo, ao contrário, ser adotado o arbitramento equitativo. Razão pela qual merece reforma o valor do quantum arbitrado pelo Juízo a quo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º e § 20, do CPC.”
[...] (N.U 1070859-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da
Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

2.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

2.4.

Da sucumbência recíproca.

Por fim, noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebe-se que foi acertada a decisão do Juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez
que, embora a condenação não tenha ocorrido no valor inicialmente pleiteado, é certo que o recorrido
se sagrou
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários. Razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Conforme já exposto no tópico anterior
2.2.
, a
ssiste razão ao Apelante, devendo ser majorados os honorários arbitrados pelo Juízo de primeiro grau para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) quantia que se mostra em plena consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os parâmetros estabelecidos
,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS
INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Banco Bradesco S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante dessas considerações, conheço o recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos processos em exame
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando
o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, arbitrados em favor do Banco Bradesco S.A. pelo Juízo de 1º Grau, para o patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026